Tribunal: TJMT
Processo: 1022924-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022924-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALISSON MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 054.784.491-30 (AGRAVANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022924-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão do juízo da execução penal que fixou como data-base para a concessão de benefícios a data da sua última progressão ao regime aberto. O agravante defende que o marco inicial deveria ser a da última prisão ou da prática de falta grave (24/09/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir qual deve ser a data-base para concessão de novos benefícios executórios após condenação no curso da execução pena, considerando-se a progressão para o regime aberto, seguida de nova prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo nova condenação no curso da execução penal, a data-base para a concessão de benefícios deve ser a da última prisão ininterrupta.

4. No caso concreto, o agravante progrediu ao regime aberto em 7-12-2022, e foi novamente preso em 28-1-2024, por força de nova condenação. Portanto, a data da última prisão ininterrupta [28-1-2024] é o marco a ser considerado para futuros benefícios executórios.

5. Pensar de forma diversa, como pretende a defesa, implicaria violar o regime inicial estabelecido na nova sentença condenatória e desconsiderar a natureza da pena imposta.

6. No entanto, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
, a data-base fixada pelo juízo da execução [7-12-2022] deve ser mantida, pois o recurso é exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"Havendo nova condenação no curso da execução penal, o marco inicial para concessão de benefícios deve ser a data da última prisão ininterrupta ou da falta grave, salvo vedação ao agravamento da situação do apenado por recurso exclusivo da defesa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 111; CP, art. 33, § 2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.557.461/SC; STJ, AgRg no HC n. 937.741/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022924-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto por Alisson Moreira Oliveira, contra decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
no executivo de pena
n.

0002691-57.2018.8.11.0039, que estabeleceu a data da última progressão de regime como marco inicial para novos benefícios executórios.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
a 3a Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.557.461/SC, publicado em 15/03/2018, firmou o entendimento de que a superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória por novo crime, no curso da execução penal, deve ser considerado como marco para obtenção de benefícios a data do cometimento da falta grave, da última prisão ou da recaptura posterior a essa data”
(sic); 2)
“a fixação da data-base, tendo por termo inicial, o dia da concessão do benefício para o regime aberto (07/12/2020 – seq.137.1), como adotado pelo Juízo de piso, além de não possuir embasamento legal, configura excesso de execução”
(sic); 3) “
a progressão para o regime aberto, não tem o condão de constituir novo marco interruptivo, pois ato meramente formal, inerente e consectário necessário do próprio e regular cumprimento de pena”
(sic)
(id. 185532197
).

Amparados nesses argumentos, requer o provimento do recurso
“para estabelecer a data-base para concessão de benefícios da execução o dia da última prisão/infração disciplinar do agravante, que no caso é 24.09.2020”.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(id. 233685151).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 233685153
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (id. 236694177
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022924-68.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o atestado de pena, o agravante cumpre 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias
de reclusão, pois condenado pelos crimes de roubo majorado, receptação e tráfico de drogas.

Consta nos autos que, durante o cumprimento inicial da reprimenda de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, o reeducando teve o seu regime progredido para o semiaberto em 7-4-2019.

No dia
24-9-2020
o agravante praticou novo delito [tráfico de drogas], resultando em falta grave na execução, o que ensejou a sua regressão para o regime fechado, com a fixação de nova data-base para concessão de benefícios executórios.

Gerado novo cálculo, a defesa do reeducando formulou pedido de progressão antecipada de regime, o que foi deferido pelo juízo, com o cumprimento do respectivo alvará de soltura em 23-9-2021.

Já no ano de 2022, após o cumprimento dos requisitos necessários, foi concedido ao reeducando a progressão para o regime aberto.

Ocorre que, em 27-1-2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do agravante, por força de nova condenação transitada em julgado, que o apenou a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ato contínuo, o juízo da execução somou as penas e estipulou como data-base a última prisão do reeducando [27-1-2024], nestes termos:

“Trata-se de PEP do (a) recuperando (a) ALISSON MOREIRA DE OLIVEIRA, nascido no dia 16 /06/1997, condenado pelos delitos de associação criminosa, receptação e roubo majorado, a pena privativa de liberdade de 08 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 40 dias-multa.

O apenado era menor de 21 anos na data do crime – 13/09/2017.

A condenação transitou em julgado no dia 26/06/2018.

Progressão ao regime aberto no dia 07/12/2022 – seq. 137.1.

O apenado vinha cumprindo regularmente sua pena. Contudo, foi preso por força de nova condenação, na qual foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Vejamos:

SEGUNDA GUIA (SEQ. 151) – condenação pelo delito de tráfico de drogas, a pena de 05 anos de reclusão, no REGIME FECHADO, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.

O apenado contava com mais de 21 anos na data do crime – 23/09/2020.

A condenação transitou em julgado no dia 15/09/2023.

Mandado de prisão cumprido no dia 28/01/2024
– seq. 151.1.

Não foi proferida decisão de unificação/somatória das penas. É o relatório.

Decido.

No caso concreto não verifico a presença de elementos que indiquem haver relação de concurso formal ou de continuidade delitiva entre os fatos que ensejaram as condenações impostas em processos criminais distintos.

Portanto, ausentes os requisitos para unificação das penas, cumpre-me realizar o seu somatório (artigo 69, do Código Penal).

As condenações sobre que versam o presente executivo penal somam 13 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão.

A pena remanescente é de 09 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, além da pena pecuniária de 540 dias-multa
(relatório de situação processual executória – seq. 168.1).

Além disso, o regime fixado na sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas
foi o fechado
e a previsão de alcance ao regime intermediário está prevista para o dia 15/06/2026 – seq. 168.1.

Posto isto, diante do resultado obtido com a somatória das penas, nos termos do 111 da LEP c/c artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal,
fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da reprimenda
”.

Todavia, após manifestação das partes, o juízo
a quo
entendeu por bem retificar o marco inicial para benefícios executórios, adotando o dia da última progressão de regime do reeducando, qual seja,
7-12-2022
[quando foi colocado em regime aberto].

Irresignada, a defesa requer
“a reforma da decisão agravada, a fim de considerar como data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios o dia da última prisão, no caso, 24.09.2020”.

Razão não lhe assiste.

De fato, consoante tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“havendo nova condenação no curso da execução, deverá ser procedida a unificação das penas do reeducando, com a realização de novo cálculo das penas, considerando-se como termo inicial para a obtenção de benesses prisionais
a data da última prisão
ou da última falta disciplinar”
(Tema 1.006).

Ocorre que, no caso em apreço, o reeducando se encontrava no regime aberto desde 7-12-2022, sendo detido em 28-1-2024, por força do mandado de prisão expedido para cumprimento de nova condenação em regime fechado, data em que regressou ao sistema carcerário.

Logo, o marco a ser considerado para fins de benefícios executórios deve ser o dia da sua última prisão ininterrupta [
28-1-2024
].

Nesse sentido a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para a progressão de regime deve ser a da última prisão efetiva, e não a da prisão preventiva inicial, quando o acusado foi posteriormente beneficiado com liberdade provisória.

4. O entendimento das Turmas do STJ é firme no sentido de que considerar a data da prisão preventiva como termo inicial para benefícios executórios, em casos de soltura durante o curso do processo, implicaria em considerar como pena cumprida o período em que o réu esteve em liberdade provisória.

5. A reiteração de pedidos de habeas corpus não é admitida quando a matéria já foi objeto de análise anterior pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser
a da última prisão ininterrupta
, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal, sem considerar como marco inicial o período em que o acusado esteve em liberdade provisória. [...]
(AgRg no HC n. 937.741/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

De mais a mais, acolher a tese defensiva resultaria em indevida alteração do regime já fixado em sentença definitiva, permitindo que um condenado ao regime fechado iniciasse o seu cumprimento no semiaberto, o que é inadmissível e contrário à lei.

Todavia,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa
, não há como piorar a situação do apenado [
non reformatio in pejus
], razão pela qual mantenho como data-base o dia em que ele ganhou o direito de progredir para o regime aberto [
7-12-2022
], como estabelecido pelo juízo da execução.

A propósito, o Min. Sebastião Reis Júnior, ao julgar o AgRg no
Habeas Corpus
n. 797143/MS, analisou idêntica questão, na qual assim decidiu:

“[...] Em novo agravo regimental, a defesa do agravante pretende, em síntese, que seja considerada, como termo inicial, a data da última falta grave homologada, 1/7/2009, ou a data do último crime, 30/3/2012, cuja condenação gerou a guia de execução unificada, com prisão definitiva efetuada em 25/5/2022.

Para tanto, aduz que a data escolhida como o termo inicial pelo Tribunal de Justiça estadual (22/9/2017, dia em que o apenado atingiu o lapso necessário para a progressão de regime) não tem previsão legal para ser aplicada em caso de unificação e não está em consonância com o entendimento pacificado por esse Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1557461/SC (fl. 185).

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja considerada como data-base, após a unificação, a data da última falta homologada (1/7/2009), ou, a data da prática do último crime que gerou a nova guia de recolhimento unificada (30/3/2012) - fl. 188.

[...]

Não há o que reparar na decisão ora agravada, razão pela qual a mantenho.

[...]

Ora, sabe-se que a Terceira Seção deste Tribunal Superior, em mudança jurisprudencial a respeito do tema, proveniente do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, realizado em 22/2/2018, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, e do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de minha relatoria para o acórdão, passou a externar o entendimento no sentido de que o marco para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorre a unificação por fatos anteriores à execução. E, por crime cometido durante a execução da pena, configurando falta grave, consistente em prática de delito durante a execução, o marco interruptivo é a data da falta disciplinar. A interrupção só ocorre para a progressão de regime, não abrangendo o livramento condicional, a comutação e o indulto.

O Tribunal estadual, ao dar parcial provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignou (fls. 83/84 - grifo nosso):

É imperioso consignar que a alteração da data-base, em razão da superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória, procedimento que não possui respaldo legal e é embasado apenas na regressão de regime, implica conjuntura incongruente, na qual o condenado que já havia progredido é forçado a cumprir lapso superior àquele em que permaneceu em regime mais gravoso para que novamente progrida.

Portanto, assim como já delimitado no julgado do REsp n. 1.557.461/SC, é preciso ressaltar que a unificação de nova condenação definitiva já possui o condão de recrudescer o quantum de pena restante a ser cumprido pelo reeducando; logo, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a despeito da ausência de previsão legal, configura excesso de execução, com base apenas em argumentos extrajurídicos. O período de cumprimento de pena desde o início da execução ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta grave.

Assim, levando-se em consideração o entendimento do STJ antes referido, não há falar em alteração da data-base como consequência do cadastramento de nova condenação no curso da execução penal, seja ela provisória ou com trânsito em julgado.

Contudo, não assiste razão ao agravante quando afirma que a data-base deve ser a data da última falta grave cometida (1o.7.2009), porquanto, na verdade, o correto é que a data-base seja alterada para o dia em que ele ganhou o direito de progredir para o regime aberto, sendo a data de 22.09.2017, como também exarado pela Procuradoria de Justiça, vejamos (f. 65):

"Assim, consoante mov. 5.1 dos autos de execução, denota-se que o agravante cumpriu os requisitos necessários para a progressão ao regime aberto no dia 22/9/2017, de modo que lhe foi concedida a referida progressão, bem como o benefício do livramento condicional (mov. 15.1).

Dessa forma, após a unificação das penas por sentença condenatória superveniente, temos que a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser alterada para o dia em que o agravante atingiu o período necessário para a última progressão de regime concedida anteriormente, qual seja, o dia 22/9/2017."

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo para reformar a decisão que alterou a data-base, restabelecendo a data-base anterior para fins de cálculo de benefícios (22.9.2017).

[...]

Resta claro que a conclusão do aresto impugnado não se coaduna com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, havendo nova condenação no curso da execução, deverá ser procedida a unificação das penas do reeducando, com a realização de novo cálculo das penas, considerando-se como termo inicial para a obtenção de benesses prisionais a data da última prisão ou da última falta disciplinar (Tema 1.006).

Esse, inclusive, também é o entendimento do parecerista, ao destacar que (fl. 225):

[...] em consonância com a jurisprudência dessa Colenda Corte, no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Em caso de unificação das penas, não há previsão legal que permita a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, devendo ser considerada a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

[...]

No caso vertente, a última falta disciplinar ocorreu em 01/07/2009, e a última prisão na data de 25/05/2022, que deve ser considerada, portanto, como marco inicial para as próximas progressões de regime prisional, e não a data da prática do último crime que gerou a nova GR unificada (30.03.2012), conforme relatado pela Defesa.

Entretanto, o recurso foi exclusivo da defesa, de modo que não se pode, em habeas corpus piorar a situação do apenado, motivo pelo qual restabeleci o acórdão impugnado”
(AgRg no HC n. 797.143/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 6/5/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024